Tribunal: TJMT
Processo: 1004824-06.2021.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004824-06.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS JOSE DOS SANTOS - CPF: 969.139.161-91 (APELANTE), RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES - CPF: 223.170.071-91 (ADVOGADO), LUCIDIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 593.380.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO
PARQUET
DE 1o GRAU EM CONTRARRAZÕES
.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
.

PRELIMINAR REJEITADA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO FEITA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PROCURAÇÃO
APUD ACTA.
ART. 266, CPP.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
2.
ABSOLVIÇÃO
. FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO APELANTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT.

3.
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.

IMPERTINÊNCIA.

AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A ATESTAR A POSSÍVEL INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ,
REJEITO A PRELIMINAR LEVANTADA PELO
PARQUET
DE 1o GRAU
, E NO
MÉRITO
, RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Consoante entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, o acusado, ao indicar advogado por ocasião da audiência de interrogatório (art. 266, do CPP) para representá-lo no ato, - procuração
apud acta
, leia-se procuração geral para o foro -, é suficiente para o defensor praticar os atos do processo em seu nome, desde que obviamente, dentro dos limites legais
(poderes da cláusula ad judicia)
(
STJ - HC:
299.037/SP
).

2.
A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos.

-
Na hipótese,
o apelante violou o dever objetivo de cuidado ao dirigir veículo sem a devida permissão e em estado de embriaguez,
comprovados pelo Termo de Constatação, pelos depoimentos dos policiais condutores da prisão e pela própria confissão do apelante, perfazendo um conjunto probatório que legitima a condenação pelas autorias dos crimes dos artigos 306,
caput,
e 309 do CTB.

3.
Em sede de inimputabilidade vigora no ordenamento pátrio, o critério biopsicológico normativo, o que significa dizer que, para ser absolvido impropriamente, não bastam
meras alegações e conjecturas de
que o agente seja portador de enfermidade mental. Para isso, exige-se a prova técnica de que à época do crime, o apelante era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com este entendimento, o que não restou demonstrado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Elias José dos Santos
foi
condenado
pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT,
como autor dos delitos de
Embriaguez ao volante
e
Direção de veículo sem Permissão para Dirigir
(
art. 306, § 1o, II, c/c art. 309, ambos do CTB
), na forma do art. 70, parte final, do CP, à pena de
1 ano e 22 dias
de
detenção
, em regime
fechado
, e
10 dias-multa
, sendo-lhe imposta, ainda, a
suspensão
da
permissão
ou
habilitação
para dirigir veículo automotor pelo período de
6 meses
(ID

119332981).

Empós, o Juízo
de ofício,
corrigiu erro material para alterar o regime inicial da pena (do fechado para o
semiaberto
),

e concedeu ao acusado

o
direito de recorrer em liberdade
(ID 119333003).

Nas razões recursais, a Defesa requereu a
absolvição
do delito de Embriaguez ao volante por insuficiência probatória.
De forma subsidiaria,
pleiteou pela
absolvição imprópria
ao argumento de que o recorrente seria inimputável, em razão de dependência química e distúrbio mental (ID
119332997
).

Nas c
ontrarrazões recursais, o
Parquet
,
preliminarmente
, arguiu o
não conhecimento
do

recurso diante da ausência de instrumento procuratório do defensor do apelante. No
mérito
, pugnou o
desprovimento
do apelo (ID 119333021).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
acolhimento da preliminar vindicada pelo MP de 1o grau
, e no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (ID
120673458
),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“Apelação criminal. Crimes de trânsito. Sentença condenatória. Inconformismo defensivo. 1)
Preliminar de não conhecimento suscitada pela Promotoria de Justiça nas contrarrazões
: Defensor não constituído nos autos. Falta de procuração ou nomeação pelo Juízo. A rigor, o recurso interposto por Advogado, sem o devido instrumento de procuração outorgado pelo réu, instrumento de substabelecimento ou nomeação pelo Juiz como Defensor Dativo, não deve ser conhecido. Pelo acolhimento da preliminar. 2) Mérito: a
) Pleiteia-se a absolvição do réu quanto ao crime de embriaguez ao volante, por ausência de prova.
Improcedência. Embriaguez verificada por meio de auto de constatação e por declarações dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência. Validade do auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora como elemento probatório. Prova testemunhal que evidencia a embriaguez do acusado por ocasião dos fatos. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. b) Pretendida
absolvição imprópria, sob alegação de inimputabilidade ou semi- imputabilidade.
Improcedência. Necessidade de prova pericial para atestar a insanidade mental do acusado. Ônus que competia à Defesa (artigo 156 do CPP). Incidente não requerido pela Defesa no curso da instrução criminal. Preclusão.
Parecer pelo não conhecimento do recurso, mas, se conhecido, pelo seu desprovimento.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – 1.
SUSCITADA PELO
PARQUET
DE 1o GRAU NAS CONTRARRAZÕES

Egrégia Câmara,

Em suas contrarrazões recursais, o
Parquet
arguiu em sede preliminar, o
não
conhecimento do recurso ante a ausência de poderes do defensor
em decorrência da falta de procuração ou de substabelecimento para o exercício da defesa técnica em favor do apelante, o qual, inclusive,
não
manifestou interesse em recorrer da sentença.

Em que pese a Defensoria Pública ter apresentado Resposta à Acusação em favor do réu, em 7.12.2021, além de o apelante ter sido representado por defensor dativo durante a audiência de instrução 21.1.2022 (ID
119332951
e 72155250 fls. 1/5), verifico que não assiste razão ao
Parquet.

Com efeito, extrai-se dos autos que o apelante foi preso em flagrante em 1.10.2021 pela prática dos delitos de Embriaguez ao volante e Direção de veículo sem Permissão para Dirigir, e, por ocasião da
audiência de custódia
(em que foi posto em liberdade provisória condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão), ele foi acompanhado pela
Dra. Raimunda Nonata de Jesus Araújo Norges
(OAB/MT no. 4083)

(ID
119320984 – fls. 49/53
).

Em 18.2.2022, a
Dra. Raimunda
requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, oportunidade em que o MP opinou pelo indeferimento do pleito em 21.2.2022, e frise-se, sem sequer manifestar-se sobre a preliminar aqui vindicada (ID 119333019 – fls. 1/2). Naquela oportunidade, o Juiz singular analisou o pedido e consignou que o pleito restou prejudicado porquanto o apelante já se encontrava em liberdade (ID 119333022).

Após regular instrução processual,
Elias José dos Santos
foi

condenado como autor dos delitos de Embriaguez ao volante e Direção de veículo sem Permissão. Na sequência, o
Parquet
de 1o grau foi intimado em 15.10.2018, e o paciente, pessoalmente, em 11.2.2022 (ID 119333011 – fl. 5).

Enquanto isso, a intimação da defesa técnica foi realizada via
Dje,
na data de 21.2.2022 às 23h59min,

em nome da
Dra. Raimunda Nonata Borges,
a qual está cadastrada no sistema PJe de 1o e 2o grau como advogada do réu, como pude verificar em consulta aos autos originais no sistema
PJe
deste Tribunal (AP no. 1004824-06.2021.8.11.0886 - ID 13061575), e além disso, interpôs tempestivamente o presente recurso de apelação criminal em favor do apelante (ID
119332997
).

Destarte, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada quanto à representação do apelante, já que a causídica compareceu à
audiência de custódia
com o apelado, se apresentou como patrona do apelante, bem como requereu a revogação da prisão preventiva do réu.

Portanto, mesmo que ausente o instrumento procuratório, verifica-se que o paciente manifestou o desejo de ser representado pela advogada
Dra.

Raimunda Nonata Borges
, OAB/MT 4083, outorgando-lhe

procuração apud acta
, nos termos do art. 266 do CPP
,
in verbis:

Art. 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório.

Registre-se, ainda, que ocorrendo o:

“...registro do comparecimento da parte em audiência acompanhada por advogado por ela assim declarado equivale à outorga tácita de poderes ao causídico para o foro em geral e caracteriza-se como procuração apud acta. Tal hipótese torna, inclusive, desnecessária a juntada de instrumento procuratório escrito para validade dos atos praticados em juízo pelo profissional, possuindo eficácia durante todo o processo(...)”
. (TJGO, AGRAVO EM EXECUCAO PENAL 250663-31.2017.8.09.0168, Rel. DR(A). JAIRO FERREIRA JUNIOR, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 03/07/2018, DJe 2560 de 06/08/2018).

Além do mais, malgrado o
Parquet
sustentar que o patrono constituído não tinha poderes, ressalto que, tratando-se de procuração
apud acta
, equivalente à procuração para o foro em geral, o advogado fica habilitado para a prática de todos os atos do processo, à exceção daqueles para os quais se exigem poderes especiais, art. 5o, § 2o, Lei no. 8.906/94 confira-se:

Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.

(...)

§ 2o A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais.

Sobre o tema, colaciono trecho de decisão monocrática exarada pelo Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, no
Habeas Corpus
no 299.037/SP, Publicado em 29.6.2018:

“(...) A simples indicação do advogado na audiência de interrogatório
apud acta
, na qual o acusado lhe outorga poderes dentro dos autos, equivale à procuração geral para o foro, que habilita o profissional a praticar todos os atos do processo em seu nome (poderes da cláusula
ad judicia
), à exceção de alguns a que a lei exige expressa especificação no termo. É assente nesta Corte Superior que "A autorização expressa para substabelecer não é requisito essencial à validade do substabelecimento, uma vez que o mandato pressupõe o poder para (o mandatário) substabelecer a terceiro; ficará o substabelecente, entretanto, responsável pelos atos do substabelecido (...)" (REsp n. 456.129/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a T., DJ 16/12/2002).
(STJ - HC: 299037 SP 2014/0171646-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 29/06/2018).

Não fosse o suficiente, nota-se que a intimação da sentença condenatória fora realizada via
Dje
em nome da
Dra.

Raimunda Nonata Borges
como anteriormente mencionado. Nessa perspectiva, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“(...)
Se em audiência o réu se apresentava devidamente representado por advogado constituído e, no momento do interrogatório confirmou sua outorga a este, não há que alegar nulidade por ausência de procuração ou substabelecimento.
Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio pas de nullité sans grief, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu (...)”.. (TJ-MT - RSE: 10099429520198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019). Destaquei.

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na manhã de 23.6.2016, na Rua Laudelino Domingos Ferreira, Bairro Antonio Pedro, Campinápolis/MT,
Elias José dos Santos
conduzia o veículo marca
Gol
, modelo
VW
, placa identificadora NEL-2A82, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e
sem a devida permissão de dirigir, gerando perigo de dano (Fatos 1 e 2).

O apelante foi flagrado, por policiais militares, conduzindo veículo em visível estado de embriaguez (forte odor etílico, falante, olhos vermelhos, estando arrogante, exaltado, irônico falante e disperso, com dificuldade de equilíbrio e com fala alterada, o que permite a certificação de seu estado de alteração da capacidade psicomotora).

Consta ainda que, o apelante à época dos fatos ostentava Ação Penal
no. 0002845-31.2018.8.11.0086, em trâmite naquela Comarca, em que possuía
seu direito de dirigir veículo automotor suspenso,
consoante sentença anexa sob ID 119320992 – fls. 1/13.

Diante desse cenário, ele foi
denunciado
pelos delitos insculpidos nos arts. 306, § 1o, II, c/c art. 309, ambos do CTB, na forma do art. 69, do CP (concurso material).

Após a regular instrução processual,
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT,
recebeu parcialmente a denúncia e

condenou

Elias
como autor dos delitos de
Embriaguez ao volante
e
Direção de veículo sem Permissão para Dirigir
(
art. 306, § 1o, II, c/c art. 309, ambos do CTB
),
na forma do art. 70
, parte final, do CP, à pena de
1 ano e 22 dias de detenção
, em regime
fechado
, e 10 dias-multa, sendo-lhe imposta, ainda, a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
6 meses
.

Empós, o Juízo
de ofício,
corrigiu erro material para alterar o regime inicial da pena (do fechado para o
semiaberto
) e concedeu a
Elias
o direito de recorrer em liberdade.

Superada a questão preliminar, neste grau de jurisdição, a Defesa requer a
absolvição
do delito
Embriaguez
ao argumento que
inexiste comprovação técnica
de que a capacidade psicomotora do apelante estivesse alterada ao tempo do fato. Subsidiariamente, pretende a
absolvição imprópria
ao argumento de que o apelante seria
inimputável
, em razão de dependência química e distúrbio mental.

Passo à análise dos pedidos.

2.
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS

A prova da
materialidade
do fato como da
autoria delitiva
dos delitos de
Embriaguez ao volante e Direção de veículo sem Permissão
, estão comprovadas a teor do
Boletim de Ocorrência
(ID
119320964
), do
Auto de Prisão em Flagrante
(ID
119320962
), Termo de Constatação de sinais de alterações de capacidade psicomotora (ID
119320984 – fl. 19
), e das
declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
(ID 119320984 – fls. 8/9 e 1
19332990
)

O Termo de Constatação lavrado em conformidade com a Resolução no 432/2013
do CONTRAN, consignou que, no momento da prisão,

Elias José dos Santos
apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, tais quais sonolência, forte odor etílico, falante, olhos vermelhos, dificuldade de equilíbrio e com fala alterada, o que permite a certificação de seu estado de alteração da capacidade psicomotora (ID 117858031 – fl. 19).

Infere-se dos elementos de cognição anexos aos autos que, em todas as oportunidades em que inquirido, o acusado confessou que ingeriu bebida alcoólica, afirmando que consumiu algumas latas de cerveja e “
ficou muito alcoolizado e saiu com o carro e não se lembra mais do que aconteceu pois apagou
” (ID 119320984 – fl. 14 e
19332990
).

As testemunhas

Lucidio Rodrigues de Souza
e
Rael Airton Barros de Campos,
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, ao serem inquiridas em juízo, bem assentaram que no dia do fato, durante rondas ostensivas e mediante denúncias de que havia uma pessoa dirigindo um veículo
VW Gol
em visível estado de embriaguez, eles se dirigiram até o local indicado.

Diante disso, ao chegarem ao local, avistaram o apelante dirigindo em “zigue-zague”, e, ao realizarem a abordagem, constataram visíveis sinais de anormalidade na capacidade psicomotora do apelante, visto que ele não conseguia ficar em pé, cambaleava, apresentava forte odor etílico, olhos avermelhados e falante (ID 119320984 – fls. 8/9 e
19332990
).

A corroborar, o
termo de constatação de sinais de alterações de capacidade psicomotora,
confirmou que
Elias José dos Santos
apresentava forte odor etílico, fala arrastada, olhos vermelhos, sonolência, dificuldade de equilíbrio e com fala alterada, o que permite a certificação de seu estado de alteração da capacidade psicomotora (ID
119320984 – fls. 19
).

Consigne-se que, a legislação, para comprovar os sinais de alteração da capacidade psicomotora, admite a realização do Termo de Constatação (regulado pelo CONTRAN - Resolução 423/2013), e por qualquer outro meio de provas em direito admitidos.

A propósito, vejamos o art. 306, em seus §1o, II e §2o, do CTB:

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(...)

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Em idêntica linha de raciocínio decide este E. Tribunal:

|”(...) Em se tratando do crime de embriaguez o volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do etilômetro não é imprescindível, uma vez
que se admite a prova do comprometimento da capacidade psicomotora do agente por outros meios de provas (Lei n. 9.503/97, art. 306, §2o)
. O depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros e embriaguez, aliado à confissão judicial do acusado, constituem meios idôneos de prova para sustentar a condenação(...)”. (N.U 0001478-74.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020). Destaquei.

Nesse sentido, colaciono julgado do colendo STJ, veja-se:

“(...) No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se perfeitamente comprovada pelo Termo de
Constatação
de Alcoolemia e pelo depoimento policial (...)”. (STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA- HC 632048. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Data Publicação: 10/12/2020).

Nesse quadro, diante do Termo de Constatação, aliado aos
depoimentos dos policiais militares, e
à própria confissão apelante na fase judicial, resta d
emonstrada a responsabilidade do apelante no ilícito em comento.

Sobre o assunto, aliás, é importante consignar que as declarações dos policiais, cujas palavras são dotadas de fé pública, estão em simetria com as provas encartadas nos autos e por isso, não podem ser desprezadas. A propósito, vide
Enunciado n. 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
É pacífico também o entendimento no c. STJ:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente, quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que, não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018).

À vista disso, demonstrado que autoria e materialidade do crime do art. 306 do CTB foram sobejamente comprovadas nos autos, impossível acolher a postulação absolutória, razão pela qual a rechaço.

3.
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA

Igualmente, com relação o pedido de
absolvição imprópria
ao argumento de que o apelante seria
inimputável
(art. 149, do CP),

sendo necessária a sua condução à profissional habilitado para diagnosticá-lo em caso de ser portador de

doença mental ou distúrbio psiquiátrico, suficiente para indicar o apelante para tratamento clínico, ou ambulatorial junto ao CAPS,
também,
não
comporta provimento. Explico.

Sobre o assunto, nos termos do art. 26, caput, do CP:

É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Ao lecionar sobre o referido dispositivo legal
Rogério Greco,
In Código Penal Comentado. 8a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p.

91,

pondera que:

Em sede de inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o critério biopsicológico normativo. Dessa maneira, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental, faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g., perícia) de que este transtorno realmente afetou sua capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da ação criminosa.

Nessa perspectiva, o art. 149 do Código de Processo Penal,
caput,
estabelece que a instauração de incidente processual para a verificação da ocorrência da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu ocorrerá quando houver dúvida em relação à sua capacidade de compreensão do ilícito ou de determinação de acordo com esse entendimento à época da infração penal.

Confira-se:

Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

Nota-se, portanto, que não basta que o agente seja portador de doença mental e/ou
dependência química
, sendo necessário, para que haja sua absolvição imprópria, que reste cabalmente comprovado que ele, ao tempo do crime, era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com este entendimento.

In casu
, é justamente a necessidade de se aferir a higidez mental do agente e sua capacidade determinação à época do crime que torna impossível a prolação de uma sentença de absolvição imprópria, com base apenas em meras alegações e conjecturas aventadas pela defesa, porquanto não há nos autos indícios mínimos aptos a causar duvidas da higidez do apelante.

Isto porque, e
m sede de inimputabilidade vigora no ordenamento pátrio, o critério biopsicológico normativo, o que significa dizer que, para ser absolvido impropriamente, não bastam
alegações vagas
que o agente, possivelmente, seja portador de enfermidade mental ou portador de distúrbio psiquiátrico. Para casos tais, exige-se a prova técnica de que à época do crime, o apelante era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com este entendimento.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono julgado recente do TJDF sobre o assunto:

“(...). 1. A inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado - seja ela decorrente de alcoolismo crônico ou outra causa - depende, além da prova de que o agente padece da enfermidade, da demonstração de que ele era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 2. A dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso (...)”. (TJ-DF 07055756620208070004 DF 0705575-66.2020.8.07.0004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/03/2021, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Dito isso, como não restou demonstrado por meio de provas seja porque apelante, no momento da ação, não possuía plena capacidade, seja porque não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, inviável acolher o pleito defensivo.

Nesse contexto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
vindicada pelo
Parquet
de 1o grau, e, no
mérito
, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo, mantendo a decisão invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022